Tribunal: TJSP
Processo: 1013171-58.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Anulatória – Multa aplicada pelo PROCON de Campinas – Linha de SAC inoperante – Diligências realizadas pela fiscalização constatando a denúncia – Procedimento administrativo regular – Multa aplicada de acordo com a legislação, observada a proporcionalidade e razoabilidade – Verba honorária de acordo com o artigo 85, §3o, II do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.